Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710399-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS TIRRE RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JORDANY RAMINY COSTA COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS TIRRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, preso em 27/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. A impetrante alega excesso de prazo, porquanto a audiência de instrução somente ocorreu quase seis meses após os fatos e o Ministério Público requereu perícia do aparelho celular na audiência, o que vai atrasar o andamento processual, sendo que a defesa não deu causa ao atraso. Afirma que a doutrina tem consagrado o prazo de 81 dias para o término da instrução criminal, bem como o feito não apresenta complexidade, sendo apenas dois réus. Colaciona o princípio da dignidade da pessoa humana e sustenta que o paciente é primário, não faz parte de organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, bem como possui trabalho fixo e vive em união estável. Assim, requer o deferimento da liminar, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 24755680). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto foi requerida perícia pelo Ministério Público na audiência, sendo que foi ultrapassado o prazo para o término da instrução criminal. Sustenta, ainda, que o paciente possui condições favoráveis. Tenho que não lhe assiste razão. Inicialmente, verifica-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria (HCCrim 0751203-90.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, as condições pessoais, dentre outras alegações, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciado à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, consubstanciado pela conduta do paciente de se unir a outra pessoa para transportar expressiva quantidade de maconha, quase um quilo, além de cocaína, bem como guardar porções de ambas as drogas em sua residência, além de uma planta de maconha e uma balança de precisão, o que indica que está envolvido na comercialização de entorpecentes e demonstra sua periculosidade, bem como revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1310369, 07512039020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus à alegação de excesso de prazo. O juízo indeferiu o pleito de revogação da prisão em 11/04/2021, ocasião em que registrou que a instrução já foi concluída. Confiram-se os fundamentos: “Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado por MATHEUS TIRRE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. A necessidade de manutenção da prisão do acusado já foi examinada por este Juízo, conforme decisão ID 82716579. Necessário considerar ainda que, em sede de Habeas Corpus (ID 80266654), o TJDFT também denegou a ordem impetrada, explicitando que não há qualquer constrangimento ilegal na prisão do réu. Por fim, como bem destacado pelo Ministério Público, a instrução já foi concluída, faltando somente o oferecimento de alegações finais. Nesse descortino, entendo que não houve alteração do suporte fático ensejador da prisão preventiva do requerente, especialmente porque não há qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. Posto isso, INDEFIRO o pedido, sem prejuízo de reapreciação por ocasião da sentença”. – download – p. 52. Consoante se verifica do andamento processual (0005418-46.2020.8.07.00011), foi realizada a audiência em 07/04/2021, o paciente foi interrogado e a instrução foi encerrada, sendo oportunizada às partes o oferecimento de alegações finais, tendo o Ministério Público requerido perícia no aparelho, o que foi deferido pela juíza, ocasião em que fixou o prazo de dez dias para resposta: “O Ministério Público, na fase do art. 402, do CPP, requereu que se oficie à Delegacia para que envie os aparelhos telefônicos apreendidos para o IC. A defesa de Josue nada requereu. A Defesa de Matheus requereu a concessão de liberdade provisória, tendo em vista que o réu está preso desde outubro e que o processo já se encontra em fase de alegações finais, que o réu aguarde o término do curso do processo em liberdade, levando em consideração a situação da pandemia, de acordo com a Resolução 62, do CNJ, que recomenda que as pessoas não fiquem por um período muito longo preso sem sentença transitada em julgada. O Ministério Público se manifestou oralmente, conforme gravação anexa. Pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: “No caso em apreço, verifico que, de fato, o aparelho celular apreendido nos autos pode ter sido utilizado como meio de difusão ilícita de entorpecentes. Nesse norte, verifico a presença dos requisitos demandados pela legislação de regência, na medida em que se apresenta como o único meio de produção da prova pleiteada, bem como há indícios razoáveis da prática de infração penal de crime punido com reclusão. Destarte, com base na Lei n. 9.296/96, acolho a manifestação ministerial e DEFIRO o pedido de acesso de dados, afastando assim o sigilo do aparelho celular mencionado pelo Ministério Público, determinando a remessa do equipamento ao Instituto de Criminalística, para que acesse os dados de ligações telefônicas, agenda telefônica, correio eletrônico, localizador GPS, caixa de mensagem, WhatsApp, caixa de e-mail e etc, com a confecção do respectivo laudo. Assim, para fins de confecção do laudo pertinente, deverão ser examinadas inicialmente as ligações efetuadas e recebidas, mensagens de texto enviadas e recebidas, inclusive por aplicativos como Whatsapp e outros, bem como os demais arquivos recebidos ou salvos, tudo isto relativamente ao conteúdo que apresente relevância em relação aos fatos noticiados nestes autos, sendo suficiente para instruir o laudo até mesmo o print e/ou gravação do display do aparelho apreendido, a ser realizada pelo IC, contendo ligações, mensagens, diálogos e imagens. Oficie-se conforme requerido, fixando-se prazo de 10 dias.” Assim, o encerramento da instrução criminal, a princípio, dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. De todo modo, observa-se que o processo teve e está tendo andamento normal, sendo que correu durante toda a pandemia e, entre a data da prisão e a última audiência não se passaram 180 dias, o que, embora ultrapasse um pouco a previsão da Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que é de 148 dias, não se mostra exacerbado, não havendo que se cogitar de desídia do juízo, o qual está atento ao feito. Anote-se, ainda, que a desproporcionalidade não pode ser observada levando-se apenas em consideração o excesso de prazo, porquanto a pandemia determinou o atraso em todos os andamentos, sendo ônus que todos devem suportar. Em análise do presente caso, ainda que ultrapassado um pouco o prazo previsto na mencionada Instrução, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a manutenção da prisão preventiva do paciente, seja porque foi encerrada a instrução criminal, seja em razão das circunstâncias do crime e da quantidade e diversidade das drogas, o que revela forte envolvimento dele na comercialização de drogas, consoante está consignado no habeas corpus anteriormente impetrado e consta de sua ementa, acima colacionada, o que revela o risco de reiteração delitiva. Ademais, a prisão vem sendo revisada regularmente, não havendo motivo para a soltura do paciente neste momento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2021 16:05:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator